Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-45.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA - DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ANIMUS INJURIANDI. ANIMUS DIFAMANDI. CONDOMÍNIO. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. DOLO OU ILICITUDE. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA.
1. Trata-se de recurso contra decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela prática dos crimes de injúria e difamação. Em suas razões, insiste a apelante na configuração dos crimes de injúria e difamação. Pede a reforma da sentença para que seja recebida a Queixa Crime e lhe seja dado prosseguimento. Contrarrazões apresentadas de ID 53052657. O Ministério Público de 1o instancia oficiou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento (ID 53052662). Não houve parecer do Ministério Público de 2o instancia.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, ID 53052651 e ID 53052653.
3. Inicialmente, insta consignar que o objeto jurídico-penal tutelado no tipo penal do art.140 é o bem imaterial honra, e a conduta do agente visa a ofender determinada pessoa, atingindo-lhe a dignidade ou o decoro. No crime de injúria não há imputação de fatos criminosos ou desonrosos, mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima. Com efeito, não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal, no caso, o animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018).
4. A apelante afirma que o querelado, com o nítido propósito de lhe ofender, intitulou em mensagem de WhatsApp (ID 53052429 e seguintes), um texto que contia as seguintes palavras referentes a apelante: trupe, medíocre, arrogante e prepotente. Cujo, significados teriam o condão de ofender e ridicularizar a apelante. Sustenta que não houve instrução processual com dilação probatória, a fim de demonstrar o animus difamandi.
5. Todavia, conforme consignou o magistrado de origem, o grupo de mensagens via WhatsApp era utilizado para discussões do cotidiano do condomínio de apartamentos, limitado aos moradores. Sendo evidente que esses grupos contêm informalidades, podendo apresentar excesso na linguagem utilizada pelos participantes. Outrossim, tendo em vista que o presente número de moradores se demonstra em grande quantidade, é de se esperar que contrariedades e aborrecimentos ocorram, principalmente em relação a administração do condomínio.
6. Desta forma, tenho como aplicável ao caso, a Teoria da Zona de Livre Ofensa. Afastando-se assim, o dolo na conduta de prática de crime contra a honra. Além disso, analisando a narrativa do fato, vale destacar que a conduta imputada à parte querelada, síndico, estava expondo sua opinião quanto o comportamento da parte querelada, sendo a mesma sua opositora em relação aos atos administrativos condominiais.
7. Em conformidade, colaciono o seguinte julgado desta segunda turma recursal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS A DIREITO DE PERSONALIDADE. CONVERSA EM GRUPO DE WHATSAPP. TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a se retratar nos mesmos meios em que proferidas as ofensas, no prazo de 15 dias, sob pena de fixação de multa. Em suas razões argumenta que a publicação denunciada foi exposta em termos genéricos e não houve comprovação da exposição vexatória aduzida na inicial. Requer o provimento do recurso, alternativamente a redução do quantum indenizatório. Há pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 45221965). 2. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concedo, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, uma vez dispensado o preparo e o recurso foi interposto no prazo legal. 3. Aplica-se ao caso, o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar. 4. A responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). 5. A controvérsia cinge-se em averiguar se os atos praticados pela ré/recorrente são aptos a configurar dano moral. 6. No caso sob análise, do conjunto probatório juntado ao processo verifica-se que ambas as partes faziam parte de um grupo de whatsapp referente a contação de histórias, do qual 34 pessoas participavam. Nesse aspecto é de se aplicar a Teoria da Zona de Livre Ofensa, que deve ser delimitada, conforme explica Carlos Eduardo Elias de Oliveira, no artigo "Zona Livre para Ofensas e as redes sociais, publicado no sítio eletrônico www.migalhas.com.br, verbis: " Para delimitar o espaço dessa zona livre, entendemos que deve ser feito um juízo de 'bom senso' (o que inevitavelmente gerará um certo grau de indeterminação) que leve em conta os seguintes parâmetros: (1) o grau de intimidade entre os membros do grupo; (2) o nível de formalidade adotado entre eles; e (3) a existência ou não de recusa externa de um dos membros a participar dessa 'zona de livre ofensa.'. Quanto maior o grau de intimidade entre os membros desse grupo e quanto maior a informalidade nesse ambiente, essa zona livre será maior." 7. Assim, a autora pleiteia reparação por danos morais em face dos comentários feitos pela ré, ora recorrente, no grupo referente à contação de histórias. Pela análise das conversas juntadas, nota-se que a ré utiliza palavras de pouca cortesia, mas, em que pese e reprovabilidade de sua atitude, que denota falta de urbanidade e polidez, não restou efetivamente comprovada qualquer repercussão negativa na imagem da autora, nem afronta aos atributos de sua personalidade, haja vista tratar-se de grupo de whatsapp em que não há obrigação de se permanecer, e, como dito anteriormente, os critérios para valoração de eventual dano moral são mais flexíveis. Não se trata de um espaço público, mas de um aplicativo de mensagens que tem o condão de tornar mais fácil a comunicação. 8. Nesse contexto, ainda que as palavras utilizadas não sejam gentis, como ao afirmar "É isso aí apresento a vcs os ladrões de projeto dos amigos das histórias nada mesmo melhor que o tempo!!!". Não há excesso que ampare condenação por danos morais. Ressalta-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos da personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). 9. Portanto, o pleito da recorrente merece acolhimento, uma vez que eventuais constrangimentos não são suficientes para ofender intensamente a dignidade ou a honra da parte autora. Nesse sentido o entendimento é de que: "2. Não logrando êxito a autora em comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil), mormente porque não juntou aos autos a alegada imagem de caráter ofensivo encaminhada pela ré ao seu whatsapp particular, não merece acolhimento o seu pedido de indenização por danos morais. 3. De igual modo, não logrando êxito a autora em comprovar que às conversas postadas pela ré em ambiente de grupo de WhatsApp do condomínio são ofensivas a sua honra ou imagem, não merece acolhimento o seu pleito indenizatório. 4. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1183635, 07117381920178070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019). 10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. 11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do artigo da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1698683, 07123325720228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Assim, não restando-se comprovado dolo ou ilicitude, a condição da ação não se faz presente.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão confirmada.
10. A recorrente arcará com os honorários de advogado, que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da lei no 9.099/95.